Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. em face da decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0709087-61.2023.8.07.0001, a qual deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à agravante/requerida que ofereça ao agravado/autor Alberto Jones Souza e à sua dependente o plano de saúde AMIL 700 QP NACIONAL R PJCE nas mesmas condições de preço praticadas aos funcionários ativos, sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada cobrança acima do valor praticado para os funcionários da ativa. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho a emenda a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALBERTO JONES SOUZA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Narra o autor que: i) manteve vínculo empregatício com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB no período de 17/09/2003 a 30/09/2022 (último dia trabalhado), data em que foi demitido sem justa causa; ii) encontra-se aposentado desde 21/08/2007; iii) a partir de 17/09/2003 foi beneficiado por plano de saúde contratado pelo ex-empregador, concedido por adesão aos funcionários; iv) desde 01/08/2005, contribuiu com o custo da metade do valor do plano de saúde empresarial que usufruía enquanto empregado, para si e sua esposa Rosemary de Souza e Souza, esta constando como dependente, de modo que a referida entidade arcava com a outra metade (50% do prêmio integral); v) por ter contribuído para a manutenção do plano privado de assistência à saúde, em decorrência de vínculo empregatício, por prazo superior a 10 anos, ao ser desligado do emprego, na condição de aposentado, foi oferecida a permanência no mesmo plano, ocasião em que manifestou-se positivamente nesse sentido, assumindo o encargo de pagamento mensal integral; vi) após manifestar a opção pela continuidade do plano que usufruía, denominado AMIL 700 QP NACIONAL R PJCE, a ré manteve o mesmo plano privado de assistência à saúde, mas com valores divergentes dos cobrados aos funcionários da ativa, promovendo alteração no valor da mensalidade a ser paga, com aplicação de faixa etária, o que seria vedado pela Lei n. 10.741/2003, incluindo sua dependente, passando os valores de R$ 1.470,12 para R$ 4.822,20, em outubro de 2022; para R$ 4.671,50, em novembro de 2022; para R$ 5.795,94 após novembro/2022, considerando o reajuste de 23% acordado entre a ré e o empregador anterior, tendo havido aumento abusivo de cerca de 228,01% para o 1o pagamento, 217,76% para o 2o pagamento e, a partir do 3o pagamento, de 220,53%. Requereu a antecipação da tutela de urgência para que a requerida ofereça ao autor e à sua dependente o plano de saúde AMIL 700 QP NACIONAL R PJCE nas mesmas condições de preço praticadas durante a vigência e ao término de seu contrato de trabalho com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, qual seja, no valor de R$ 1.470,12, para os meses de outubro e novembro de 2022, e de R$ 1.808,24, a partir do mês de dezembro de 2022. Determinada a emenda, esclareceu que funcionários ativos pagam o valor de R$ 735,06 para cada titular e R$ 904,12 para dependentes (ID. 153779875) e que o autor arca com o montante de R$ 2.872,97 e R$ 1.074,45. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde encontra apoio no art. 35-G da Lei no 9.656/98 e no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 469 do STJ. A natureza do contrato celebrado entre as partes é coletiva, e não individual. Neste diapasão, os artigos 30 e 31 da Lei 9656/98 garantem ao consumidor aposentado a manutenção de sua qualidade de beneficiário de plano de saúde, mantidas as mesmas condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, somente com a ressalva de que o aposentado passa a assumir a parcela que era patrocinada pelo seu empregador. Em outras palavras, a natureza da contratação havida com a ré deve ser mantida, tratando-se de plano de saúde coletivo. No caso em apreço, em razão dos documentos anexados a petição inicial e emendas, deve-se prestigiar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a verossimilhança da alegação da requerente no sentido de que a ré está exigindo o pagamento das mensalidades em valores diferentes dos cobrados pelos funcionários ativos, uma vez que juntou documento indicando o valor que paga em razão de seu plano e seus dependentes, bem como os valores cobrados dos funcionários ativos (ID 15379878 e 15102636 e seguintes). Nesse sentido, reconheço a plausibilidade do direito invocado pela requerente para a revisão do valor de sua mensalidade de plano de saúde administrado pela requerida, a fim de que se mantenha a paridade com o pessoal da ativa. O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto o autor vêm arcando com o pagamento de mensalidades altas e, há risco de inadimplência. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que ofereça ao autor e à sua dependente o plano de saúde AMIL 700 QP NACIONAL R PJCE nas mesmas condições de preço praticadas aos funcionários ativos, sob pena de pagamento de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada cobrança acima do valor praticado para os funcionários da ativa. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, o mandado de citação deverá ser cumprido por oficial de justiça”. (ID 154042944 dos autos de origem). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 46273104) que não há direito a ser assegurado de forma antecipada, pois o contrato prevê o preço per capta para ativos e valor por faixa etária para inativos, por isso os valores não são idênticos, o que jamais poderia ser entendido como desvantagem ou diferenciação de obrigações. Até porque todos os valores praticados ao recorrido e dependentes são devidos e respeitam o que inteiramente pactuado entre as partes. Afirma que o titular fora cientificado que com sua permanência no plano, após a aposentadoria, haveria alteração de valores. Tanto é que assinou formulário específico para tal fim, conforme anexo. Dito isso, a despeito de tal posicionamento, tem-se que não pode e nem deve ser mantida a decisão, sobretudo porque não se observa a probabilidade do direito, vez que é latente a ausência de esteio contratual e legal para a incidência da manutenção das mesmas condições do contrato de plano de saúde, como se ativo fosse o recorrido. Assevera que todos os reajustes dos prêmios são e sempre foram efetuados em plena conformidade com o contrato entabulado, especialmente em perfeita consonância com os ditames da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto do Idoso, de modo que a aplicação e cobrança dos valores se encontram discriminadas nas cláusulas pactuadas e, principalmente, as faixas etárias. Salienta que cláusula limitativa é aquela que reclama privação dos direitos do consumidor, ora entendido como o beneficiário, impondo restrições ao uso do plano de saúde, sendo que é próprio do contrato a imposição de cláusulas limitativas, com vistas a restringir a responsabilidade sobre os riscos assumidos, corroborando com o princípio milenar de que ninguém está obrigado a assumir obrigação maior do que deseja. Diz que não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravada para o deferimento da tutela de urgência vindicada, já que não consta nos autos documentação que ateste que a agravante vem atuando de forma irregular, contrária ao que foi pactuado entre as partes. Não existe nada de irregular no procedimento adotado, sobretudo porque apenas foi exercido os direitos que estão consagrados no Plano contratado pela parte agravada, resguardando-se as faixas etárias pactuadas e os valores provenientes destas. Combate a penalidade estabelecida pelo Juiz singular em caso de descumprimento da medida no prazo indicado, eis que se apresenta desproporcional e desarrazoada, visto que não demonstrada qualquer desídia por parte da ora peticionária, além de exíguo e incompatível prazo aplicada para o cumprimento do comando judicial. Por esta mesma razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Entende que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção dos efeitos da decisão agravada está amparado no desiquilíbrio contratual, uma vez que o contrato entabulado entre as partes possui a autorização para aplicação do reajuste de faixa etária, idade diversa daquela enquanto figurava como funcionário junto à estipulante. Por outro lado, a probabilidade do direito do recurso está amparada nas razões recursais já expostas. Ao final requer, seja concedido a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento do presente recurso, com apoio nos arts. 995, parágrafo único c/c 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No mérito, postula seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida. Caso seja mantida a obrigação, requer seja deferida a redução da multa aplicada sem limitação, em caso de descumprimento, o que certamente evitará o enriquecimento indevido da parte, eis que na forma proferida, considera-se penalidade “eterna” e em valor inteiramente desproporcional ao caso em comento. Preparo juntado no ID 46273107. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. em face da decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0709087-61.2023.8.07.0001, a qual deferiu pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à agravante/requerida que ofereça ao agravado/autor Alberto Jones Souza e à sua dependente o plano de saúde AMIL 700 QP NACIONAL R PJCE nas mesmas condições de preço praticadas aos funcionários ativos, sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada cobrança acima do valor praticado para os funcionários da ativa. Como se sabe, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Ademais, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento do presente recurso, a agravante possa vir a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal. É dizer, neste juízo superficial da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não vislumbro que a medida seja irreversível, visto que a agravante poderá cobrar as diferenças de valores, no caso de improcedência do pedido, nos termos do art. 302, inciso I, c/c, art. 304, caput, §§ 2o, 3o e 6o, ambos, do Código de Processo Civil. Noutro giro, no que se refere ao valor da multa, tenho que o mesmo foi arbitrado observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, não merecendo guarida o pedido de redução do mesmo. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela parte agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, inclusive no que se refere a eventual pagamento de multa, até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 5 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada